Tribunal: TJSP
Processo: 2037681-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2037681-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
SUZANA MARIA VELLOZO CATARIN, é agravado INTERMÉDICA SISTEMA DE
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037681-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41929
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2037681-72.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 41929
Comarca: Diadema (2a Vara Cível - proc. 1000999-40.2020.8.26.0161)
Agravante: Suzana Maria Vellozo Catarin
Agravada: Intermédica Sistema de Saúde S/A.
Natureza da ação: Tratamento Médico-Hospitalar
Ementa: Agravo Interno - Decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência Ausência dos requisitos previstos no art.
300 do CPC - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa
solução, nos termos do decisum recorrido Agravo interno
desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão monocrática de
fls. 58, que indeferiu a pretendida antecipação de tutela recursal.
Pretende a agravante a reforma do decisum repisando, em
síntese, estarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela.
É o relatório.
Não obstante o repisado pela recorrente, tem-se por
descabido o provimento do agravo interno, segundo os termos da decisão
agravada.
Aliás e como consignado, na decisão de indeferimento da
alvitrada tutela de urgência (fls. 58):
“Por ausentes os requisitos a tanto necessários, fica indeferida a pretendida
tutela de urgência, já que em uma análise perfunctória não se vislumbra
equívoco na decisão agravada, sendo imperioso e, por cautela, aguardar-se o
contraditório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037681-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41929
3
Ademais, foi solicitado pelo e. juízo de origem, que a autora
informasse os custos envolvidos na internação, inclusive para o fim de
determinar os limites patrimoniais da lide, o que, contudo, não foi
atendido com clareza pela autora, ora agravante, que se limitou a arbitrar
um custo diário elevado, R$ 1.250,00.
Portanto e diversamente do repisado pela agravante, não
estão presentes os requisitos para a tutela de urgência.
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
A.C.Mathias Coltro
Relator